Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-81.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027053-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCOISE DE OLIVEIRA RABELO - CPF: 027.917.931-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027053-81.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Francoise de Oliveira Rabelo

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Serasa S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta:
52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 707,52 (setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), por cobrança de prestação de serviço dos quais nunca contratou, e consequentemente indenização por danos morais.

Inconformada, a parte autora busca a reforma integral da sentença, para que lhe seja declarada inexistente a dívida cobrada, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as recorridas pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que, realmente, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Destaca-se que mesmo que as partes recorridas tenham carreado a documentação que comprova a relação jurídica direta da parte autora com as recorridas, a dívida é datada de 10/02/2011, portanto, em 10/02/2016, as empresas perderam o direito de cobrar a recorrente em razão da prescrição.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser reformada, de modo que a cobrança mantida, ainda que no registro pela plataforma de negociação, está
prescrita
.

Em contrapartida, observo que não há prova nos autos de que a dívida tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento
de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, a exemplo dos seguintes recursos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022; 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022; e 1000126-18.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Publicado no DJE 26/10/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida apenas para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito objeto desta lide, no valor de R$ 707,52 (setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), oriunda do contrato nº 04444440060117102, datada em 10/02/2011, já prescrita.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023